Tribunal: TJBA
Processo: 8053499-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053499-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: E. M. R. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO (MÉTODO ABA). PRELIMINAR AFASTADA. RECUSA DE CUSTEIO INTEGRAL FORA DA REDE CREDENCIADA. INAPTIDÃO DA REDE PRÓPRIA. VÍNCULO TERAPÊUTICO ESSENCIAL.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeasse diretamente tratamento multidisciplinar especializado, baseado no método ABA, em clínica não credenciada (Clínica InterSer), diante da inaptidão comprovada da rede referenciada e da existência de vínculo terapêutico já estabelecido com a equipe profissional responsável pelo acompanhamento da menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.5).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o custeio direto de tratamento especializado fora da rede credenciada, diante da urgência clínica e da inaptidão da rede referenciada; e (ii) estabelecer se, diante da irreversibilidade da medida, é possível a sua concessão para garantir o direito à saúde de menor em condição de vulnerabilidade.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, sendo dispensável a oitiva prévia da parte contrária em hipóteses de urgência, conforme art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

Restou demonstrado nos autos que a menor necessita de tratamento contínuo e multidisciplinar, com vínculo terapêutico já consolidado com a equipe da Clínica InterSer, cuja substituição abrupta pode causar regressão clínica, caracterizando periculum in mora concreto.

A jurisprudência do STJ admite a concessão de tutela de urgência mesmo em hipóteses de irreversibilidade da medida, quando presente direito fundamental à saúde, especialmente em casos envolvendo crianças em condição de vulnerabilidade, devendo-se priorizar a proteção integral e a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III, e art. 227).

A inaptidão da rede credenciada foi reconhecida, não havendo prova de que clínicas conveniadas ofereçam tratamento compatível com as especificidades do plano terapêutico indicado pela profissional assistente, sendo legítima a imposição de custeio integral, sem limitação a reembolso ou valores de tabela.

A negativa de cobertura configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14), sendo certo que cláusulas contratuais não podem restringir o núcleo essencial da assistência médica, sobretudo quando comprovada a necessidade do tratamento prescrito.

O Parecer Técnico da instituição hospitalar (ID 91699338) que indica incerteza quanto à superioridade do método ABA não possui força suficiente para afastar a prescrição médica individualizada, tampouco legitima a recusa do plano.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e Estaduais é uníssona no sentido de garantir cobertura integral de terapias recomendadas a pacientes com TEA, inclusive fora da rede referenciada, diante da ausência de profissionais habilitados, devendo-se observar a Lei nº 12.764/2012 e as Resoluções da ANS.

O risco de irreversibilidade da medida não impede sua concessão quando está em jogo a preservação da saúde e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança, assegurando-lhe tratamento adequado e em ambiente terapêutico já consolidado.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para confirmar a tutela recursal outrora concedida e reformar a decisão agravada de primeiro grau. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear diretamente tratamento multidisciplinar baseado no método ABA em clínica não credenciada, quando comprovada a inaptidão da rede referenciada e a existência de vínculo terapêutico essencial à evolução do paciente.

A irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela de urgência quando se trata de garantir o direito fundamental à saúde de menor em situação de vulnerabilidade.

A negativa de cobertura, sob alegação de inexistência de obrigação contratual ou de método terapêutico controverso, não se sustenta diante de prescrição médica fundamentada e da ausência de alternativa viável na rede credenciada.

Aplicam-se à hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor, vedando-se cláusulas que limitem o acesso a tratamentos indispensáveis à saúde e dignidade do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196 e 227; CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 300 e 1.026, §2º; CDC, art. 14; Lei nº 9.656/98; Lei nº 12.764/12, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2488074/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024.

TJ-PE, AI nº 0013920-22.2024.8.17.9000, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 09.10.2024.

TJ-BA, AC nº 8009265-55.2022.8.05.0113, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 28.08.2024.

TJ-PE, AC nº 0000501-92.2019.8.17.2570, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 31.03.2024.

TJ-AM, AI nº 4010107-47.2023.8.04.0000, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 01.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
-
, em que figuram como Agravante
P.R.S.
, menor representada por sua genitora
MIZRAIM DE JESUS MACHADO
, e agravado,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao

agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora. Por consequência, julgar
PREJUDICADO o Agravo Interno interposto
.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora